Tribunal: TJBA
Processo: 0000042-05.2015.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000042-05.2015.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA GONCALVES, JOSE RENATO FREITAS REGO, ICARO NEVES COSTA GOMES

APELADO: L. E. N. L. e outros

Advogado(s)
:
OSWALDO CORREIA VIANA

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE,
DE FORMA CLARA E
COM BASE LEGAL, ACERCA D
A OITIVA DAS TESTEMUNHAS, DA DINÂMICA DO ACIDENTE, DOS DANOS MATERIAIS.
A MOTIVAÇÃO SUCINTA DO ATO DECISÓRIO NÃO EQUIVALE À FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NÃO DANDO AZO A QUE SEJA TACHADO DE DESFUNDAMENTADO. O NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE/EMBARGANTE NÃO IMPLICA EM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO QUE SE ENCONTRA DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA EMBARGANTE. PEDIDO DO EMBARGADO DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 2º, DO ART. 1.026, DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela Viação Novo Horizonte Ltda, visando sanar alegada omissão, contradição, obscuridade e falta de fundamentação no acórdão, proferido no recurso de apelação interposto pelo ora embargante em face de
L. E. N. L., representado por sua genitora Aldenice da Mata Nhunes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão, contradição, obscuridade e falta de fundamentação com relação a oitiva de testemunhas, prova pericial e comprovação de ocorrência de danos materiais

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido, presente caso, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, acerca das questões postas nos autos, inclusive sobre oitiva de testemunhas, prova pericial e danos materiais.

Da mesma forma ausente qualquer contradição, que é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese defendida pelo embargante.

A obscuridade que viabiliza a oposição dos declaratórios é caracterizada pela imprecisão da decisão sobre ponto que interessa à questão, controvertida apta a ensejar incerteza com relação ao que foi efetivamente decidido, o que não acontece no presente caso, posto que da leitura do julgado combatido, constata-se como inexistente falta de clareza ou imprecisão ensejadora de dificuldade na compreensão do quanto decidido.

Também ausente a alegada falta de fundamentação, posto que a motivação sucinta do ato decisório não equivale à falta de fundamentação, não dando azo a que seja tachado de desfundamentado.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil consagra o prequestionamento
ficto
através do seu art. 1025.

O pedido do embargado, de aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do CPC, não merece acolhimento, eis que não restou evidenciado a utilização dos presentes declaratórios para resistir, de forma injustificada, à decisão proferida pelo órgão Julgador, tendo a recorrente entendido que os fatos contidos nos autos não foram devidamente apreciados razão pela qual foram opostos, não havendo que se falar em caráter procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

A motivação sucinta do ato decisório não equivale à falta de fundamentação, não dando azo a que seja tachado de desfundamentado.

O não acolhimento das teses esposadas no recurso não implica vício, pois cabe ao julgador apreciar a questão conforme o que ele entender relevante à lide.

Repetição de tese já defendida nos autos não motiva nem legitima a propositura dos embargos declaratórios.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STJ: EDcl no Agint no CC 152.259/RS; AgRg no REsp 1.439841/MG; EDcl no RMS 205/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 0000042-05.2015.805.0068, em que figuram como embargante
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
e embargado
L. E. N. L., r
epresentado por sua genitora
ALDENICE DA MATA NHUNES.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça